Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-05.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000224-05.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIAS CLEYTON SIQUEIRA LIRA - CPF: 021.977.971-66 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULANDO A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL E INSTRUÇÃO PARA OITIVA DAS PARTES INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL ATIVIDADE DE RISCO CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA.

Realizado o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas imprescindíveis à
averiguação de eventual realização de trabalho em condições perigosas
, resta configurado o cerceamento do direito de defesa, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos ao primeiro grau para a produção das provas necessárias ao deslinde da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elias Cleyton Siqueira Lira
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da “
Ação Declaratória n. 1000224-05.2018.8.11.0002”
,

ajuizada em desfavor do
Município de Várzea Grande
,

julgou improcedente o pedido formulado na inicial (id. nº 49987469).

Inconformado, o apelante aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude da ausência de ampla defesa e contraditório pela inexistência do devido processo legal.

No mérito, afirma que está exposto permanentemente a roubos e exerce atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, possuindo, portanto, o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, haja vista o preenchimento dos requisitos legais previstos no inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, no art. 77 da Lei nº 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande), no art. 193 da CLT e, por fim, no Anexo 3 da NR nº 16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Assevera que não há no Estatuto dos Servidores Públicos qualquer dispositivo normativo capaz de apontar distinção entre as funções desempenhadas no cargo de Agente de Segurança e Manutenção, que exerce, e aquelas realizadas no cargo de Vigilante, sendo, portanto, devido o adicional de periculosidade no primeiro caso. (id. nº 49987471)

Em reposta, o apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (Id. nº 49987477).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. nº 57996466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifica-se que o apelante é servidor do Município de Várzea Grande, exercendo o cargo de Agente de Segurança e Manutenção e ajuizou a demanda de origem com o fito de receber os valores devidos, segundo seu entendimento, a título de adicional de periculosidade, ocasião em que postulou pela produção de provas, inclusive pericial. (ID n. 49985526)

O Município de Várzea Grande apresentou contestação nos autos alegando que o recorrente exerce a função de Agente de Segurança, a qual se equipara à função de Vigia e não a de Vigilante, que é totalmente diferente.

O magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial sob o argumento de que o apelante não se desincumbiu do ônus probante, bem como que as atividades desempenhadas por ele não possuem as mesmas características do cargo de Vigilante.

Inconformado, o autor apela com vistas à nulidade da sentença, sustentando que houve cerceamento de defesa porque está sendo submetido à exposição diária e contínua de roubos e também exerce atividade profissional de segurança, o que pode ser comprovado por meio de realização de perícia judicial.

Aduz que pleiteou a realização da prova pericial, contudo, tal pedido não foi apreciado pelo juízo e, em contrassenso, “
o elemento principal de convicção do magistrado foi a ausência de pedido de prova pericia, documento que teria por óbvio capacidade de demonstrar o fato alegado e se tornou ao ver do próprio magistrado dispensável á solução da controvérsia”.

Acrescenta que
“não houve a oportunização do Apelante de ver produzido nos autos o documento técnico relevante para a defesa de seu direito (...) sem qualquer tipo de procedimento que garantisse a ampla defesa e o contraditório, ferindo o disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal (...)”.

Pois bem.

Sendo o magistrado o destinatário da prova, pode ele decidir pela necessidade ou não de sua produção na audiência de instrução e julgamento, com base nas outras provas existentes nos autos.

Contudo, analisando o caderno processual, verifico que merece acolhida a preliminar de
cerceamento
de defesa arguida pelo recorrente, ante a ausência da produção de provas no caso dos autos.

Com efeito, inconteste que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa se as provas constantes dos autos forem suficientes para o deslinde da causa. Entretanto, na espécie, verifica-se que não foi realizada perícia técnica, tampouco colheita de provas em audiência de instrução e, ainda assim, o magistrado entendeu que:

“(...) o processo comporta julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, prescindindo de colheita de provas em audiência. (...)

Assim, não havendo o servidor se desincumbido do ônus probante, a improcedência do pedido de concessão do adicional de periculosidade é medida que se impõe.

Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido contido na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(id.499987469)

Ora, se houvesse a colheita de provas, não teria sido julgado improcedente o pedido por não ter o autor se desincumbido do ônus probante.

Deveria o juiz de primeiro grau, portanto, ter oportunizado a prova pericial e/ou testemunhal, como foi requerida tanto pelo apelante quanto pelo ente municipal, ora apelado (id. 49985536 – pág.02/03).

Outrossim, a documentação produzida nos autos, embora tenha comprovado o cargo exercido pelo apelante, não é suficiente ao deslinde da controvérsia, que demanda a produção de provas hábeis a verificar se a função desempenhada está ou não contemplada no Anexo 3 da NR-16, em vista do cargo ocupado, qual seja, Agente de Segurança e Manutenção.

Assim, não restam dúvidas de que se mostrou equivocado o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Por mais que as provas sejam dirigidas ao convencimento do Juiz e este possa considerar dispensável a realização de outras quando as já produzidas forem suficientes para o julgamento, a hipótese dos autos demandava maior cautela e a realização de instrução probatória.

Dessa forma, resta clara a ocorrência de cerceamento de defesa.

Outrossim, não estando o feito maduro para o julgamento desde logo, deve o magistrado oportunizar às partes a produção das provas pretendidas para comprovação de suas alegações.

Pelo exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, em consequência, anulo a sentença recorrida e determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
para ser instruído o feito com a produção de provas hábeis ao deslinde da causa, prolatando-se, ao fim, nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021